Tribunal: TJSP
Processo: 2212486-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 7.000,00, em ação destinada a revisar reajustes anuais de plano de saúde. A recorrente alega que o valor é excessivo e não condizente com a complexidade da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 7.000,00, em ação destinada a revisar reajustes anuais de plano de saúde. A recorrente alega que o valor é excessivo e não condizente com a complexidade da prova, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que fixa honorários periciais é passível de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que fixa honorários periciais não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, não havendo previsão legal para o cabimento de agravo de instrumento contra tal decisão.

4. Matéria que pode ser suscitada como preliminar em apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC, não estando sujeita à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Decisão que fixa honorários periciais não é passível de agravo de instrumento, devendo ser arguida em apelação."

Legislação citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1o.

Jurisprudência citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2085988-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Márcia Dalla Déa Barone, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.; TJSP, AI no 2141301-32.2022.8.26.0000, Rel. Cláudio Marques, 24a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022.; TJSP, AI no 2224854-74.2022.8.26.0000, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2023.